Tribunal: STF
Processo: AI 857665
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso público. 3. Atribuição de pontuação diferenciada, em prova de títulos, para o tempo de exercício anterior na titularidade de serviço público equivalente ao emprego para o qual se concorre. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento